Tribunal: TJES
Processo: 5005444-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. FARTA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE JUSTA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO EM DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E PROVAS DE BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por George Bezerra Crystello contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Serra que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Sebastião Nunes Braga e Rosangela Bellia Braga, e improcedente o pedido subsidiário do réu de indenização por benfeitorias. A sentença fundamentou-se na comprovação da posse dos autores, do esbulho praticado pelo réu, e na ausência de lastro probatório para as teses defensivas do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora produziu provas suficientes para comprovar os requisitos legais da reintegração de posse e se o réu produziu provas de posse justa, requisitos para usucapião em defesa ou para indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse anterior dos apelados foi comprovada por contrato de compra e venda, termo de quitação, faturas de consumo e testemunhos de caseiro e vizinho (IDs, que atestaram o uso regular e a manutenção do imóvel por mais de três décadas. 4. O esbulho praticado pelo apelante restou caracterizado pelo Boletim de Ocorrência, fotografias e sua própria admissão de ter trocado cadeados e colocado cães no local, configurando a perda da posse pelos apelados. 5. O apelante não apresentou qualquer prova (documental ou testemunhal) que demonstrasse o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo lapso temporal alegado, inviabilizando a tese de usucapião como defesa e caracterizando sua posse como injusta. 6. O pedido de indenização por benfeitorias foi formulado de maneira genérica, sem qualquer especificação ou prova de sua existência, natureza, custos ou datas de realização, impedindo seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ação de reintegração de posse, a comprovação da posse anterior por contrato de aquisição, faturas de consumo e prova testemunhal de uso e manutenção, aliada à demonstração do esbulho por boletim de ocorrência e elementos visuais de invasão, é suficiente para a procedência do pedido autoral.

A alegação de usucapião como matéria de defesa exige do réu a comprovação dos requisitos legais (posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e lapso temporal), cuja ausência de lastro probatório inviabiliza seu acolhimento.

O direito à indenização por benfeitorias e o direito de retenção, mesmo subsidiariamente, demandam a especificação das benfeitorias e a apresentação de provas mínimas de sua existência e custos, sendo que a alegação genérica e desprovida de qualquer elemento probatório impede o deferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.200, 1.219, 1.220; CPC/2015, arts. 373, I e II, 560, 561, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Processo n.
5000432-58.2022.8.08.0035,
Relator Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câm. Cív. Pub. 16/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005444-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE BEZERRA CRYSTELLO

APELADO: SEBASTIAO NUNES BRAGA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. FARTA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE JUSTA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO EM DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E PROVAS DE BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Apelação cível interposta por George Bezerra Crystello contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Serra que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Sebastião Nunes Braga e Rosangela Bellia Braga, e improcedente o pedido subsidiário do réu de indenização por benfeitorias. A sentença fundamentou-se na comprovação da posse dos autores, do esbulho praticado pelo réu, e na ausência de lastro probatório para as teses defensivas do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora produziu provas suficientes para comprovar os requisitos legais da reintegração de posse e se o réu produziu provas de posse justa, requisitos para usucapião em defesa ou para indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse anterior dos apelados foi comprovada por contrato de compra e venda, termo de quitação, faturas de consumo e testemunhos de caseiro e vizinho (IDs, que atestaram o uso regular e a manutenção do imóvel por mais de três décadas. 4. O esbulho praticado pelo apelante restou caracterizado pelo Boletim de Ocorrência, fotografias e sua própria admissão de ter trocado cadeados e colocado cães no local, configurando a perda da posse pelos apelados. 5. O apelante não apresentou qualquer prova (documental ou testemunhal) que demonstrasse o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo lapso temporal alegado, inviabilizando a tese de usucapião como defesa e caracterizando sua posse como injusta. 6. O pedido de indenização por benfeitorias foi formulado de maneira genérica, sem qualquer especificação ou prova de sua existência, natureza, custos ou datas de realização, impedindo seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ação de reintegração de posse, a comprovação da posse anterior por contrato de aquisição, faturas de consumo e prova testemunhal de uso e manutenção, aliada à demonstração do esbulho por boletim de ocorrência e elementos visuais de invasão, é suficiente para a procedência do pedido autoral.

A alegação de usucapião como matéria de defesa exige do réu a comprovação dos requisitos legais (posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e lapso temporal), cuja ausência de lastro probatório inviabiliza seu acolhimento.

O direito à indenização por benfeitorias e o direito de retenção, mesmo subsidiariamente, demandam a especificação das benfeitorias e a apresentação de provas mínimas de sua existência e custos, sendo que a alegação genérica e desprovida de qualquer elemento probatório impede o deferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.200, 1.219, 1.220; CPC/2015, arts. 373, I e II, 560, 561, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Processo n.
5000432-58.2022.8.08.0035,
Relator Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câm. Cív. Pub. 16/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5005444-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE BEZERRA CRYSTELLO

APELADO: SEBASTIAO NUNES BRAGA, ROSANGELA BELLIA BRAGA

Advogados do(a) APELADO: JORGE FERNANDO YAMAGUCHI HERINGER - ES39577, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por George Bezerra Crystello contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por Sebastião Nunes Braga e Rosangela Bellia Braga, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar definitivamente os autores na posse do imóvel e improcedente o pedido subsidiário do réu de indenização por benfeitorias.

A pretensão autoral visa a reintegração na posse de um imóvel residencial, alegando esbulho praticado pelo réu. O juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela existência da posse dos autores e do esbulho praticado pelo réu, e pela ausência de comprovação das teses defensivas e do pedido de indenização por benfeitorias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, registro que a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo réu em sua contestação já foi devidamente examinada e rejeitada pela decisão de saneamento (ID
18600718
), não sendo objeto de reiteração neste apelo. Superada qualquer questão formal, passo ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se, essencialmente, a três pontos: (i) a comprovação da posse anterior dos apelados e a efetiva caracterização do esbulho pelo apelante; (ii) a pertinência da tese de usucapião como matéria de defesa e da alegada posse justa do apelante; e (iii) o direito do apelante à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção.

1. Da comprovação da posse anterior dos apelados e da efetiva caracterização do esbulho pelo apelante.

É assente em nosso ordenamento jurídico que, para o êxito da ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar os requisitos estabelecidos nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra de forma robusta e consistente o preenchimento de todos esses requisitos pelos apelados.

Os documentos anexados à petição inicial revelam que os apelados adquiriram o imóvel em 28/05/1987, conforme "Doc 03 - Contrato de Compra e Venda" (ID
18600687
) e "Doc 03.1 - Aditivo e Termo de Quitação" (ID
18600688
). O exercício da posse contínua e o custeio do imóvel restaram evidenciados pelas "Doc 04. Contas de água" (ID
18600689
) e "Doc 05. Contas de Energia" (ID
18600690
), ambas em nome dos apelados e referentes a diversas datas.

Ademais, a prova oral produzida corroborou, sem sombra de dúvidas, a efetiva posse dos apelados. O Sr. Antônio Pereira Fagundes, que trabalhou como caseiro no imóvel, e o Sr. Thiago Jaccoud, vizinho, confirmaram em seus depoimentos que os apelados frequentavam o local regularmente, inclusive nos finais de semana e feriados, e que o imóvel recebia manutenção constante, descartando qualquer alegação de abandono ou fragilidade da posse.

Quanto ao esbulho, sua ocorrência é incontestável. O "Doc 02 - Boletim de Ocorrências" (ID
18600694
) registra a data do fato (28/02/2023) e a narrativa da invasão. As "Fotos pós esbulho" ilustram a troca dos cadeados e a presença de cães no local, impedindo o acesso dos legítimos possuidores. O próprio apelante, em suas alegações finais, admite ter colocado cães no local, ainda que justifique a medida como forma de inibir invasões, o que não desnatura o esbulho contra a posse anteriormente demonstrada dos apelados.

Em sentido convergente, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

TJES, Processo n.
5000432-58.2022.8.08.0035,
Relator Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câm. Cív. Pub. 16/12/2025.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO CONFIGURADA. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A manutenção de posse é cabível quando demonstrada a posse anterior da autora e a ocorrência de turbação, ainda que não se configure perda da posse, nos termos do art. 560 do CPC.

O boletim de ocorrência, embora unilateral, constitui elemento de convicção quando corroborado por outros documentos e depoimentos constantes dos autos, não sendo infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A ausência de provas eficazes por parte do réu para afastar a versão autoral impõe a aplicação do ônus da prova nos moldes do art. 373, II, do CPC, reforçando a verossimilhança da narrativa da autora.

A menção equivocada a “esbulho” na fundamentação da sentença não compromete sua validade, pois o dispositivo deferiu corretamente a manutenção de posse, condizente com a hipótese de turbação, sendo aplicável o princípio da fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC).

A apelação interposta que visava unicamente à majoração de honorários advocatícios, não foi conhecida por ausência de preparo, sendo declarada deserta nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A ausência de efeito interruptivo de prazos processuais pelo pedido de reconsideração impede o afastamento da preclusão quanto à exigência de preparo recursal.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

A sentença, portanto, analisou e valorou corretamente as provas, concluindo pela inconteste comprovação da posse dos apelados e do esbulho praticado pelo apelante.

2. Da pertinência da tese de usucapião como matéria de defesa e da alegada posse justa do apelante.

O apelante invocou a usucapião como matéria de defesa, amparado na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, para sustentar a justiça de sua posse. Contudo, a mera invocação de tal instituto não dispensa a comprovação dos requisitos legais para sua configuração, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não apresentou qualquer documento ou prova testemunhal que pudesse demonstrar o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo lapso temporal alegado por ele ou por seus antecessores. A alegação de "posse velha" por sua família e por ele próprio, sem o mínimo lastro probatório, torna-se uma mera ilação sem força para afastar a pretensão possessória.

Conforme as contrarrazões, e ratificado pela análise probatória, as próprias testemunhas arroladas pelo apelante não o conheciam, ou apenas relataram o que ouviram dele, sem comprovar de forma independente o alegado exercício possessório.

A posse do apelante, na verdade, configura-se como injusta, por ter sido obtida mediante esbulho, em clara afronta ao disposto no artigo 1.200 do Código Civil. É cediço que o esbulhador não pode se valer de sua conduta ilícita para pleitear a proteção possessória ou para justificar a usucapião.

3. Do direito do apelante à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou o direito à indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, bem como o direito de retenção, com fundamento nos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Entretanto, mais uma vez, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A alegação de benfeitorias e acessões foi feita de maneira genérica, sem qualquer especificação quanto à sua natureza, extensão, valores ou datas de realização. Não foi juntado nenhum recibo, nota fiscal, orçamento ou qualquer outro documento que pudesse minimamente comprovar sua existência ou custos.

A jurisprudência exige, para o reconhecimento do direito à indenização e retenção por benfeitorias, a sua discriminação e a prova de sua efetiva realização e respectivo valor, ainda que a liquidação ocorra em fase posterior. A ausência total de qualquer elemento probatório ou especificação impede o acolhimento do pedido, conforme bem fundamentado na sentença. Ademais, o direito de retenção por benfeitorias úteis e voluptuárias está atrelado à posse de boa-fé, o que não se verificou no caso, dada a caracterização do esbulho.

Ante o exposto, a sentença de primeiro grau examinou detidamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso, sendo suas conclusões irretocáveis.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em relação ao apelante, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em relação ao apelante, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal